Tribunal: STF
Processo: RMS 30536
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES – ENADE 2009. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DE ALUNO SELECIONADO PARA EXAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. 



    1. A operacionalização do Exame Nacional de Desenvolvimento do Ensino – Enade incumbe ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, nos termos do art. 8º da Lei n. 10.861/2004.



    2. Eventuais vícios na divulgação dos nomes dos alunos selecionados, da data e do local de realização das provas do Enade não podem ser atribuídos diretamente ao Ministro da Educação.



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.